Tribunal: TJDFT
Processo: 0702274-74.2021.8.07.0005
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CITAÇÃO NÃO EFETIVADA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO VÁLIDO. EXTINÇÃO DO FEITO. ART. 485, INCISO IV DO CPC. MEDIDA CABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A citação é uma condição de eficácia do processo em relação ao réu, devendo ser tida como um requisito de validade dos atos processuais que lhe seguirem.
2. A demora ou dificuldade na citação do réu caracteriza ausência de pressuposto válido. Precedentes.
2.1. Restando evidenciado a realização de todas as diligências possíveis para a citação dos réus, e não tendo o credor indicado meios necessários para efetivação da diligência, correta a extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV do CPC.
3. Não há que se falar em intimação pessoal da parte para a extinção da ação, que somente é necessária na extinção por negligência ou por abandono, que não é o caso dos autos.
4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.